Tribunal: TJMT
Processo: 1009934-46.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009934-46.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR FARIA DE MORAES - CPF: 051.498.437-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON VINICIUS AUGUSTO RAMOS MORAES - CPF: 033.661.131-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GOMES RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 040.611.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE CASTRO SILVA - CPF: 328.415.768-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES - CPF: 037.015.801-62 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), JURCY PEREIRA - CPF: 240.804.891-53 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), VALDIR FARIA DE MORAES - CPF: 051.498.437-68 (APELANTE), EMERSON VINICIUS AUGUSTO RAMOS MORAES - CPF: 033.661.131-54 (APELANTE), EDUARDO GOMES RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 040.611.701-20 (APELANTE), FABIO DE CASTRO SILVA - CPF: 328.415.768-92 (APELANTE), FABIO DE CASTRO SILVA - CPF: 328.415.768-92 (ASSISTENTE), FERNANDO DE CASTRO SILVA - CPF: 359.961.388-59 (ADVOGADO), FERNANDO DE CASTRO SILVA - CPF: 359.961.388-59 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÓBITO DA MÃE/COMPANHEIRA DOS AUTORES/APELADOS - ERRO DE DIAGNOSTICO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA - CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO PARA ATENDER AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/21 –
RECURSO PACIALMENTE PROVIDO
– ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DOS AUTORES – SANADO - SENTENÇA RETIFICADA.

No caso em apreço, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que em relação à conduta, restou demonstrado que os médicos que atenderam a paciente (todos da rede municipal de saúde), foram negligentes ao medicarem a mesma e fazer a liberação para o retorno de sua residência, sem maiores averiguações, sendo que a mesma já havia vários dias com queixas de dores mesmo tendo sido medicada em atendimento anterior.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, avaliando-se as circunstâncias do dano gerado, sendo necessária, portanto, a sua readequação para que logre o desejado cunho compensatório e a dupla finalidade da reparação, consistente na satisfação ao lesado sem que isso represente enriquecimento sem causa e sem olvidar o caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Nas condenações da Fazenda Pública, os consectários legais devem guardar obediência aos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.º 113/2021 quando, após a publicação desta, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa SELIC). Recurso provido em parte.

Constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio. Deve ser corrigida a parte dispositiva da sentença para que onde conste FRANCIELE BARBOZA WELKER e MARIA EDUARDA BARBOZA WELKER passe a constar o nome correto dos autores,
ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES
e
JURACY PEREIRA.
Sentença retificada em parte, em reexame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, promovida por ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES E JURCY PEREIRA em desfavor do Município/Apelante, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sendo condenado, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, na proporção de 50% para cada parte, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (08/07/2018), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. (id. 173563972).

Em suas razões recursais, o Apelante alega a ausência do dever de indenizar, argumentando a inexistência do nexo causal entre a conduta dos seus agentes e o óbito da paciente mãe e convivente dos Autores/Apelados, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

De forma subsidiária e aduzindo que o quantum fixado a título de indenização por danos morais se mostra excessivo, pede a sua redução, para que atenda aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, explica que, o critério de correção monetária de eventuais condenações deve ser a SELIC.

Por fim, requer a sucumbência é recíproca quanto ao dano moral (diferença) e integral em referência ao pedido de pensão, sendo escorreita a condenação dos autores no pagamento de honorários, nos termos do art. 85, §3º, CPC.

Em contrarrazões, os Apelados rechaçam as alegações do Apelo, pugnando pelo seu desprovimento com a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 173563978).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer diante da ausência de interesse público (id. 173563978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, promovida por ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES E JURCY PEREIRA em desfavor do Município/Apelante, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sendo condenado, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, na proporção de 50% para cada parte, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (08/07/2018), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. (id. 173563972).

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES e JURACY PEREIRA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, VALDIR FARIAS DE MORAES, EMERSON VINÍCIUS AUGUSTO RAMOS MORAES, EDUARDO GOMES RODRIGUES DE MORAIS e FÁBIO DE CASTRO SILVA, aduzindo, em síntese, que Allyne era filha e Juracy era companheiro de CIRLEY DE FATIMA DA CRUZ, a qual faleceu no dia 08 de julho de 2018, após vários diagnósticos equivocados e graves negligências médicas, em decorrência de uma simples apendicite.

Alegam que, em 18 de junho de 2018, Cirley foi ao Hospital Municipal Dr. Antônio Santos Muniz (antigo PEA de Rondonópolis), em razão de fortes dores no “pé da barriga”, sendo atendida pelo médico Valdir Farias de Moraes, ocasião em que realizou exame de raio X, o qual foi inconclusivo, e hemograma, tendo este apresentado alterações. No entanto, foi prescrito apenas um antibiótico para infecção comum.

Asseveram que, no dia 22 de junho de 2018, Cirley retornou ao Hospital Municipal Dr. Antônio Santos Muniz, sendo atendida pelo Dr. Emerson Ramos Moraes, e novamente foi feito exame de Raio-X, porém, inconclusivo. Ela foi medicada com remédios para dor e foi diagnosticada com uma gravíssima infecção urinária.

Disseram que, no dia 06 de julho de 2018, buscaram socorro médico, junto ao Centro de Saúde da Cohab, Núcleo Habitacional Rio Vermelho, oportunidade em que Cirley foi atendida pelo médico Dr. Eduardo Gomes R. de Morais, tendo este confirmado o diagnóstico errado de infecção urinária grave, se limitando a receitar para a vítima alguns remédios. Como não houve melhora da dor, Cirley buscou atendimento na UPA – Unidade de Pronto Atendimento, na noite do dia 08 de julho de 2018, e foi encaminhada a emergência, porém, enquanto esperava veio a óbito. A vítima chegou a ser examinada pelo Dr. Fabio de Castro Silva, que lhe ministrou somente medicamentos para a dor.

Aduziram que o laudo da necropsia nº. 185/18 – D.O. nº. 26786636-4 concluiu que a causa da morte de Cirley ocorreu por choque séptico decorrente de apendicite com peritonite generalizada, e que a vítima foi a três instituições de saúde diferentes e foi examinada por 04 médicos devidamente habilitados, porém nenhum deles foi capaz de fazer um simples diagnóstico de apendicite.

Assim, alegando a ocorrência de erro e negligência médica, requereram a condenação dos requeridos em indenização material, no valor de R$ 4.075,00 (quatro mil e setenta e cinco reais), danos morais no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), sendo R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para cada um dos Requerentes, bem como o pagamento mensal de um salário mínimo, por pelo menos 22 anos, como forma de compensação a renda que a vítima iria contribuir ao orçamento familiar no período de sua expectativa de vida, como forma de indenização (id. 16046055).

Após todos os requeridos apresentarem suas contestações, em decisão acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos médicos, sendo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos requeridos VALDIR FARIAS DE MORAES, EMERSON VINÍCIUS AUGUSTO RAMOS MORAES, EDUARDO GOMES RODRIGUES DE MORAIS e FÁBIO DE CASTRO SILVA. No mesmo ato, deferiu-se a produção de prova pericial e testemunhal (id. 32799923).

Consta nos autos que houve negligencia no atendimento prestado pela rede municipal de saúde a CIRLEY DE FATIMA DA CRUZ, e isso resultou em seu óbito.

Vejamos:

Inicialmente, no dia 18 de junho de 2018, a falecida com fortes dores no “pé da barriga” procurou o hospital municipal Dr. Antônio Santos Muniz, lá sendo medicada e diagnosticada com uma grave infecção de urina.

Após, no dia 06 de julho de 2018, buscaram socorro médico, junto ao Centro de Saúde da Cohab, Núcleo Habitacional Rio Vermelho, oportunidade em que Cirley foi atendida pelo médico Dr. Eduardo Gomes R. de Morais, tendo este confirmado o diagnóstico errado de infecção urinária grave, se limitando a receitar para a vítima alguns remédios. Como não houve melhora da dor, Cirley buscou atendimento na UPA – Unidade de Pronto Atendimento, na noite do dia 08 de julho de 2018, e foi encaminhada a emergência, porém, enquanto esperava veio a óbito. A vítima chegou a ser examinada pelo Dr. Fabio de Castro Silva, que lhe ministrou somente medicamentos para a dor.

O laudo da necropsia nº. 185/18 – D.O. nº. 26786636-4 concluiu que a causa da morte de Cirley ocorreu por choque séptico decorrente de apendicite com peritonite generalizada.

Realizada a perícia pela empresa nomeada FORENSE LAB PERÍCIAS E CONSULTORIA, o laudo foi anexado ao id. 173563919, nos seguintes termos:

Item, 8) “A análise do médico perito do IML, constatou choque séptico por apêndice supurado com peritonite generalizada, devido a grande quantidade de secreção purulenta na cavidade abdominal, ou seja, isso já era uma infecção que já vinha de um certo tempo? Se tivesse diagnosticado antes, e retirado o apêndice, as chances de sobrevivência da paciente seria grande? Resposta: Sim. Sim, uma vez que a apendicectomia é uma cirurgia simples, sem grandes chances de complicação, quando realizada no tempo correto.”

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, nos seguintes termos, in verbis:

“Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar aos autores FRANCIELE BARBOZA WELKER e MARIA EDUARDA BARBOZA WELKER, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, na proporção de 50% para cada parte, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (08/07/2018), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Condeno, ainda, o Município de Rondonópolis a pagar ao autor JURACY PEREIRA dano material no valor de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), referente às despesas com funeral de Cirley de Fátima da Cruz, acrescido de correção monetária desde o desembolso (09/07/2018) e juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), a partir da citação válida (05/11/2018).

Quanto aos honorários advocatícios, condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários aos advogados da parte autora em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro nos artigos 85, §3º, I do CPC.” (id. 173563972) (g.n.)

Pois bem.

De início, ao contrário do que sustenta o Município, tenho que no caso incide a responsabilidade civil objetiva, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a determinar que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, inclusive prevalece, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento.

Não há que se olvidar, portanto, que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que em relação à conduta, restou demonstrado que os médicos que atenderam a paciente (todos da rede municipal de saúde), foram negligentes ao medicarem a mesma e fazer a liberação para o retorno de sua residência, sem maiores averiguações, sendo que a mesma já havia vários dias com queixas de dores mesmo tendo sido medicada em atendimento anterior.

Já o resultado lesivo (dano) foi comprovado pelo atestado de óbito da paciente, ocorrido em 08/07/2018.

No que tange ao nexo de causalidade, pela ótica da responsabilidade civil objetiva, esta deve ser analisada entre a conduta e o resultado danoso e, no caso dos autos, entendo que restou devidamente demonstrada à relação de causalidade entre a conduta dos médicos servidores municipais, e o resultado lesivo, qual seja, o óbito da paciente, isto porque se tivesse sido diagnosticada antes, e retirada o apêndice, as chances de sobrevivência da paciente seria grande, conforme aduzido no laudo de necropsia e confirmado no laudo pericial, acima exposto.

Por tudo o que restou analisado, portanto, não há dúvida sobre a responsabilidade do Apelante e, nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício, em caso semelhante:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL – AGRAVO RETIDO – REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCA INSTRUTÓRIA – DESCABIMENTO – OMISSÃO - RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em anulação da audiência instrutória (e dos atos a ela subsequentes) diante do indeferimento do pedido de redesignação quando verificado que o Procurador da parte teve tempo suficiente para acompanhar o ato.

A responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso.

Não há como afastar a responsabilidade do Estado quando constatado não apenas erro de diagnóstico e a necessidade de cirurgia de emergência dele decorrente, mas também negligência no acompanhamento pós operatório que culminaram no óbito da paciente.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado ao caso concreto.

(N.U 0006380-82.2013.8.11.0040, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Demonstrada a culpa e existindo o dano, ficou caracterizado, além de tudo, o nexo causal entre o erro no diagnóstico da paciente, agravando o seu estado e levando-o a óbito, o que enseja o necessário dever de indenizar.

Dispensáveis maiores delongas, porquanto a perda de um ente familiar nas circunstâncias como a ora analisada é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

Por fim, verifica-se que o recorrente se insurge contra o quantum indenizatório fixado pelo juízo singular, arbitrado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na proporção de 50% para cada parte, entendido pelo Município/Apelante como exorbitante, razão pela qual pede a reforma da sentença visando a sua redução.

Sobre esse ponto, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor da indenização deve levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática da conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Considerando que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, deve o julgador, ao fixar o seu quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar uma satisfação ao lesado, sem que isso represente enriquecimento sem causa, sem se afastar, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, enquanto o seu parágrafo único ressalta que, “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO RECONHECIDO NA SENTENÇA. MÉDICO PLANTONISTA. ATENDIMENTO TARDIO. MORTE. APELAÇÃO DO MÉDICO DEMANDADO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL PARA FIXAR O MONTANTE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. QUANTUM DO DANO MORAL. MONTANTE RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...). 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado quando constatado ser irrisório ou excessivo. 4. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em razão da morte do filho em decorrência de erro médico. (...). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.916.998/SC, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022) (g.n.)

Assim, atentando aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, concluo que o Apelo merece parcial provimento apenas nesse ponto e a sentença deve ser readequada, para reduzir o quantum ali fixado, para o montante total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por outro lado, no que se refere ao dano material emergente em razão de gastos com medicamentos e despesas com o funeral, deve ser mantido já que o autor
Juracy Pereira
comprovou as despesas com funeral, no montante de
R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais) – id. 173563801,
de modo que o autor deve ser ressarcido nesse valor.

Por fim, em relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no IPCA-E e pela caderneta de poupança (TR).

Os consectários legais estão de acordo com os parâmetros consolidados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Entretanto, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 03/05/2023, ou seja, anterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Por fim, em sede de Remessa Necessária observo que no primeiro parágrafo da parte dispositiva da sentença contém erro material quanto aos nomes dos autores/apelados.

Vejamos:

“[...] Com essas considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
a pagar aos autores
FRANCIELE BARBOZA WELKER e MARIA EDUARDA BARBOZA WELKER
, o valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
a título de danos morais, na proporção de 50% para cada parte,

acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (08/07/2018), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. [...]

Constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte.

Portanto, deve ser corrigido para que onde conste FRANCIELE BARBOZA WELKER e MARIA EDUARDA BARBOZA WELKER passe a constar o nome correto dos autores,
ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES
e
JURACY PEREIRA.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reduzir o quantum indenizatório ao valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, na proporção de 50% para cada parte, e, acrescentar, na parte relativa aos consectários legais, que a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, deve-se aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE a sentença, no sentido de, corrigir o primeiro parágrafo da parte dispositiva para que onde conste FRANCIELE BARBOZA WELKER e MARIA EDUARDA BARBOZA WELKER passe a constar o nome correto dos autores,
ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES
e
JURACY PEREIRA,
mantendo no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023